Tribunal: TJDFT
Processo: 0714027-88.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714027-88.2022.8.07.0006 RECORRENTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA RECORRIDO: NILSON RODRIGUES PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DUPLO APELO. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. COISA JULGADA. CLÁUSULA PENAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. SEGURO. JUROS DE MORA. 1 Preliminar de Coisa Julgada. Rejeitada a alegação de coisa julgada, pois a sentença anterior, de caráter declaratório, apenas extinguiu o contrato e determinou a restituição dos valores após o término do grupo consorcial, não decidindo sobre o valor a ser restituído. 2 Restituição de Valores. O cálculo dos valores a serem restituídos ao consorciado deve observar os parâmetros legais e contratuais, com análise das possíveis deduções e retenções aplicáveis 3 Cláusula Penal. Nos termos da jurisprudência pacificada do STJ, a retenção de valores a título de cláusula penal somente é admitida quando há comprovação de prejuízo ao grupo consorcial, o que não ocorreu no presente caso. 4 Taxa de Administração. A retenção da taxa de administração em percentual de até 14% sobre os valores pagos pelo consorciado é legítima, desde que observados os limites contratuais e legais, conforme entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ. 5 A dedução de valores relativos ao seguro é permitida, desde que haja comprovação de contratação e efetivo pagamento em benefício do consorciado, conforme autorizado pela legislação aplicável. 6. Ambas apelações desprovidas. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, e ao enunciado 381 do STJ, asseverando não ser possível a revisão ex officio de cláusulas contratuais de consórcio, ainda que o julgamento se baseie no Código de Defesa do Consumidor; b) artigos 25 e 30, ambos da Lei 11.795/2008, ao argumento de que a base de cálculo da restituição aos desistentes e excluídos deve ser calculada em observância ao percentual amortizado; c) artigo 5o, § 3o, da Lei 11.795/2008, porquanto entende que o consorciado desistente não pode ser isento de cumprir as obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato, sob pena de ofensa à abusividade, onerosidade e/ou enriquecimento ilícito; d) artigo 27 da Lei 11.795/2008, afirmando que ser devida a cobrança da taxa de adesão, sendo regular a sua cobrança e cabível o abatimento do montante restituível; e e) artigo 28 da Lei 11.795/2008, porque a inadimplência de um consorciado causa prejuízos ao grupo, devendo o interesse coletivo do grupo prevalecer sobre o interesse individual do consorciado. Suscita, em relação às sobreditas alíneas “a” e “c”, dissensos pretorianos com julgados da Corte Superior e de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-los. Requer a condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam feitas em nome do advogado GUILHERME AUGUSTO C. ROCHA, OAB/DF 34.065. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC, uma vez que “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na suposta ofensa aos artigos 5o, § 3o, 25, 27, 28 e 30, todos da Lei 11.795/2008, porque o órgão julgador, após detida análise dos autos, assentou: "A restituição dos valores pagos deve ser efetuada com a retenção apenas da taxa de administração prevista na proposta de adesão, no percentual de 14%, e do valor referente ao seguro, que foi devidamente contratado (...). A cobrança de penalidades, como a cláusula penal, exige a demonstração efetiva de dano ao grupo, o que não ocorreu (...). A retenção deve se dar apenas sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado, evitando-se a configuração de onerosidade excessiva (...). (ID 66289552). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Demais disso, o entendimento do órgão julgador está em consonância com o do STJ, no sentido de que “é devida a restituição dos valores efetivamente pagos pelo consorciado desistente” (AgInt no AREsp n. 2.237.296/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). Assim, “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência dominante do STJ, incidindo a Súmula 83/STJ, que afasta o recurso especial quando o entendimento da instância inferior coincide com a orientação desta Corte” (AREsp n. 2.350.087/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJe de 4/12/2024). Da mesma forma não merece seguimento o apelo quanto à apontada ofensa ao enunciado 381 da Súmula do STJ, pois “consoante pacífica jurisprudência desta Corte, o conceito de tratado ou lei federal, inserto na alínea a do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de tribunais” (AgInt no REsp n. 2.128.906/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 25/10/2024). Igualmente o apelo não deve seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada” (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Quanto ao pedido de condenação do recorrido aos ônus sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrido, sejam feitas em nome do causídico GUILHERME AUGUSTO C. ROCHA, OAB/DF 34.065. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027